Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-36.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006615-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 208.343.571-00 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), GINO TRAZI - CPF: 009.027.211-00 (APELADO), ESPÓLIO DE GINO TRAZI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE .

E M E N T A

APELANTE:

APELADO:

JOSÉ BATISTA DA SILVA

ESPÓLIO DE GINO TRAZI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO –
ARTIGO 98 DO CPC/15 –
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – FALECIMENTO POSTERIOR DO VENDEDOR - VIA AUTÔNOMA PARA RESOLVER A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE LOTE – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM OS HERDEIROS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (EFICIÊNCIA), COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O restabelecimento do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente é medida que se impõe,
diante da demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Reforma-se a sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do CPC/15, afastando-se a alegada falta de interesse de agir – não resistência à pretensão de outorga da escritura –, diante da demonstração nos autos de que somente por meio da “Ação de Adjudicação Compulsória” o autor terá o seu pleito atendido.

A fim de resolver a questão, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual e primazia da solução de mérito, de se homologar o acordo firmado entre as partes, após o ajuizamento da ação.

Não pode o Poder Judiciário apegar-se a formalismos e não cumprir, de forma efetiva, a prestação jurisdicional no seu mérito. Inteligência do artigo 4º do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ BATISTA DA SILVA, contra a sentença (Id 39379185 – Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1006615-36.2019.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em face do ESPÓLIO DE GINO TRAZI, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito e em decorrência da revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor anteriormente, o condenou no pagamento das custas processuais.

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (Id 39379187 – Pág. 1/6), por primeiro requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, carreando para os autos documentos que corroboram a comprovação de que exerce a profissão de açougueiro, com baixo salário e encontra-se desempregado desde 27/06/2018.

E, especificamente requer seja a sentença reformada, a fim de homologar o acordo firmado entre a aparte apelada e o Espólio do Sr. GINO TRAZI, do qual ainda em vida adquiriu o Lote 01, Quadra 01, situado no loteamento denominado Jardim Dom Bosco, matriculado sob nº 124.000 do CRI de Rondonópolis/MT, zona urbana da cidade. Acordo este decorrente do que foi decidido nos autos do Inventário do Sr. GINO TRASI, nº 1184 -05.2000.811.0003, código 102981, que tramitou perante a Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e determinou que os sucessores dos inventariados para promover a transmissão da propriedade dos referidos lotes, os adquirentes deveriam valer-se de via autônoma perante o juízo competente. Por essa razão a formalização do acordo que se pretende a homologação.

Sem contrarrazões, Certidão (Id 39379191 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ BATISTA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1006615-36.2019.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em face do ESPÓLIO DE GINO TRAZI, que julgou extinta a ação e em decorrência da revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor anteriormente, o condenou no pagamento das custas processuais.

Como o dito, de início o inconformismo da parte autora em grau recursal é revogação a justiça gratuita pelo juízo do feito, de forma que requer seja o benefício mantido.

Tem-se que nesse ponto, procede a irresignação do apelante/autor.

- Da justiça gratuita reclamada.

Quanto a revogação da justiça gratuita, insta salientar, inicialmente, que o beneplácito ora postulado pode ser revogado a qualquer tempo durante a tramitação do processo, desde que demonstrada a capacidade da parte, nos termos dos §2º, do artigo 99, do CPC, bem como quando a parte autora incorrer nas sanções do art. 81 do CPC, in verbis:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

(...).

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Compulsando os autos, observa-se que o autor tendo carreado para o feito, tanto na petição inicial como na apelação, fotocópia de sua carteira profissional na qual consta que havia sido contratado como açougueiro, com uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos e ainda se encontra desempregado desde o final do mês de junho de 2018.

A propósito.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO EM SENTENÇA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - BENEFÍCIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA. - Para a revogação do benefício da gratuidade da justiça é indispensável a comprovação da alteração da capacidade financeira do beneficiário, não se admitindo que a indigitada revogação decorra, pura e simplesmente, do reconhecimento da litigância de má-fé em sentença. - Se não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, que a parte autora adotou conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo, incabível a sua condenação por litigância de má-fé”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.123367-5/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

Assim, considerando que não houve alteração da capacidade econômica do beneficiário insta seja restabelecido o beneplácito da justiça gratuita anteriormente concedido e revogado pelo juízo do feito.

Logicamente, tal deferimento supre a ausência de pagamento de preparo, eis que concedido o benefício da Justiça Gratuita, face anterior concessão e a citada prova documental que demonstra da insuficiência econômico-financeira do apelante.

Recurso provido, no ponto, para restabelecer o benefício da Justiça Gratuita.

- Da Ação de Adjudicação Compulsória.

Quanto a ação de adjudicação compulsória que o d. Magistrado a quo julgou improcedente não procede o inconformismo do apelante.

De fato, acertada a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual consubstanciado na necessidade e utilidade da ação, de modo a acarretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Note-se que a Lei Civil, especialmente o art. 1.418, condiciona a exigência de outorga da escritura definitiva de compra e venda à recusa do promitente vendedor, a qual não se verifica na presente hipótese.

Confira-se:

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. ” (grifei)

Ou seja, a pretensão da parte autora está condicionada à recusa do vendedor no âmbito de contrato de compra e venda, a qual não restou demonstrada nos presentes autos, tendo em vista a ausência de oposição à transferência de propriedade manifestada pelo inventariante do espólio, após a superveniência do falecimento do vendedor.

Assim, há de se verificar se a parte tem interesse processual, conforme o art. 17 do CPC/2015, o qual estabelece a respeito da necessidade de intervenção judicial e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, traz-se à colação excertos do relatório e dos fundamentos da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Luiz Antonio Sari, conforme se segue:

“JOSÉ BATISTA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente ‘Ação de Adjudicação Compulsória’ em desfavor de ESPÓLIO DE GINO TRAZI, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, no mês de setembro de 1982, adquiriu de Gino Trazi o imóvel localizado na Avenida Josias de Freitas, quadra 01, lote 01, Jardim Dom Bosco, nesta cidade, o imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 124.000 do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade; que tomou conhecimento proprietário do imóvel veio a falecer, assim, requer a procedência da ação, com a com a homologação do acordo. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial em 19 de agosto de 2019 (fl.47), foi determinada a citação da parte ré e, surpreendentemente, na data de 27 de agosto de 2019 (fl.48), aporta acordo datado de 24 de junho de 2019 (fl.50), vindo-me os autos conclusos. (original grifado).

É o relatório necessário.

D E C I D O:

(...)

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que de fato, as partes celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel. Da mesma forma, não restou comprovada a recusa dos vendedores em outorgar a escritura pública, circunstância que, caso verificada, não teria ensejado o ajuizamento da presente ação.

(...). ” (Id 39379185 - Pág. 1/4)

Insta seja mantida a sentença nesse ponto, observando-se que a jurisprudência nesse sentido é assente, conforme os julgados dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Falta de interesse de agir. Réus que não se recusaram a outorgar a escritura. Autora que alega não ter condições financeiras para o registro do imóvel. Eventual recusa de transferências, averbações ou outros atos notarias, não imputáveis aos promitentes vendedores do imóvel, não podem ser supridas pelo juiz em sede de adjudicação compulsória. Inexistência de qualquer negativa a ser suprida por vontade judicial, como faz alusão a parte final do artigo 1.418 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. “ (TJSP; Apelação Cível 1009601-72.2015.8.26.0071; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA A RECUSA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS RÉUS EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

Adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual. Interesse de agir. Condição da ação integrada pelo binômio necessidade e adequação. Só existirá o interesse de agir quando houver a necessidade de se ingressar com uma ação para pleitear o que se deseja e quando houver adequação da ação (própria para o pedido). Inadequação da via eleita no caso. Pretendendo a adjudicação compulsória do imóvel sem haver a recusa do proprietário registral em transferir a propriedade, mostra-se incorreto o ajuizamento da presente ação. Parte ré emitiu declaração concordando com a transferência da propriedade do bem. Extinção mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. “ (TJRS, Apelação Cível Nº 70083449124, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DA RECUSA DO RÉU - CARÊNCIA DE AÇÃO. Verificada a desnecessidade da demanda em relação ao pedido de outorga de escritura definitiva, pela ausência de recusa do réu, caracterizada está a carência de ação, já que ausente o interesse de agir”. (TJMG, Apelação Cível 1.0407.14.001196-3/001, Relator Des. Estevão Lucchesi, 14.ª Câmara Cível, j. em 07/05/2015, com publicação da súmula no DJe de 15/05/2015).

Impõe-se, deste modo, a manutenção da sentença no ponto em que acertadamente consignou que: “não restou comprovada a recusa dos vendedores em outorgar a escritura pública, circunstância que, caso verificada, não teria ensejado o ajuizamento da presente ação” e extinguiu a presente ação de adjudicação compulsória sem julgamento do mérito, a teor do disposto no art. 485, VI, do CPC/2015, ante à manifesta ausência de interesse processual da parte autora.

Isto posto, conheço do recurso, para tão-somente restabelecer o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, com a consequente suspensão do pagamento das custas processuais a que foi condenada, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos. Não tendo a sentença fixado honorários advocatícios, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELANTE:

APELADO:

JOSÉ BATISTA DA SILVA

ESPÓLIO DE GINO TRAZI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ BATISTA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1006615-36.2019.8.11.0003 ajuizada em face do
ESPÓLIO DE GINO TRAZI
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito e em decorrência da revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor anteriormente, condenou-o ao pagamento das custas processuais.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 26/08/2020, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu parcial provimento
ao recurso, nos seguintes termos:

“
Isto posto, conheço do recurso, para tão-somente
restabelecer o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, com a consequente suspensão do pagamento das custas processuais
a que foi condenada,
mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.
Não tendo a sentença fixado honorários advocatícios, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.
”.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

Inicialmente,
acompanho o e. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho em relação ao restabelecimento do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente, com a suspensão do pagamento das custas processuais
, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

No que diz respeito ao pedido recursal para a reforma da sentença, a qual

extinguiu o processo sob o fundamento de que o apelado/requerido não apresentou resistência, perdendo assim o interesse de agir, tenho que assiste razão ao apelante.

Tem-se dos autos que o autor/recorrente ajuizou a
“Ação de Adjudicação Compulsória” em 17/06/2019, alegando ter adquirido
do Sr. GINO TRAZI, em setembro de 1982, o imóvel localizado na Avenida Josias de Freitas, Quadra 01, Lote 01, Jardim Dom Bosco, em Rondonópolis/MT, conforme descrito na Matrícula nº 124.000 do CRI de Rondonópolis/MT, quitando a última parcela em 04 de Março de 1986, consoante os recibos acostados ao processo (ID’s nº 39379172 a 39379177).

Em sua petição inicial, o autor informou ter tomado conhecimento do óbito do Sr. GINO e, ao buscar informações do inventário, processo registrado sob nº 1184-05.2000.811.0003, Código nº 102981, que tramitou perante a Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca Rondonópolis/MT, verificou a decisão de indeferimento do pleito para expedição dos alvarás para transferências dos lotes originados da Matrícula nº 17.466 do CRI local (que deu origem ao adquirido pelo requerente), nos seguintes termos:

Como se nota, a própria juíza dos autos do inventário – com andamento desde 31/10/2019 na “Central de Arquivos” (
in

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
), à época, determinou que os interessados se valessem da via autônoma para resolver a transmissão da propriedade de lotes originados da Matrícula nº 17.466 do RGI local, como no caso do ora apelante.

Diante disso, o autor/apelante ingressou com
a
“Ação de Adjudicação Compulsória” em 17/06/2019 e, em razão do acordo firmado em 24/06/2019 com a parte requerida –
ESPÓLIO DE GINO TRAZI

representado por seu inventariante
ITALO TRASI
, requereu em 27/08/2019 a juntada do “Termo de Acordo” e sua posterior homologação, postulando fosse expedido carta de adjudicação do imóvel em seu favor.

Vejamos o teor do acordo (ID nº 39379184):

Em seguida, o i. juiz Dr. Luiz Antonio Sari proferiu sentença e julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do CPC/15, por entender que “
não há nos autos, por parte dos réus, qualquer manifestação de resistência à pretensão de outorga da escritura, portanto, há a ausência de interesse de agir.
” (ID nº 39379185).

A meu ver, o autor demonstrou que somente por meio da presente “Ação de Adjudicação Compulsória”

terá o seu pleito atendido, ou seja, “
[...] adjudicando-se o imóvel melhor descrito e caracterizado na matrícula de nº 124.000 do CRI desta Comarca ao Requerente, expedindo-se a competente carta de adjudicação
” (ID nº 39379167); assim, no caso, a fim de resolver a situação posta nos autos, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual e primazia da solução de mérito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja homologado o acordo de ID nº 39379184.

Não se deve olvidar o direito das partes previsto no artigo 4º do CPC/15, que bem se aplica a estes autos, não podendo o Poder Judiciário, data máxima vênia do eminente Relator, apegar-se a formalismos e não cumprir, de forma efetiva, a prestação jurisdicional no seu mérito,
in verbis
:

"
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
".

Sobre a matéria, Cassio Scarpinella Bueno afirma que:

“
Consequentemente, podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o dialogo no processo, a resolução do mérito
”
(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2ª edição. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 2016, p. 55).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 3. É notório que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma,
a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil
. [...]
”
(TJDFT, 1ª Turma Cível, Acórdão 1162665, Processo 07097081620188070007, Relator: Desembargador Hector Valverde, Julgamento: 3/4/2019, DJE: 9/4/2019).

“
[...]
Nos termos do Novo Código Processual Civil, destaca-se o princípio da primazia da resolução de mérito, pelo qual combate-se a jurisprudência defensiva, sendo portanto equivocado identificar obstáculos superáveis à resolução do mérito e não envidar esforços para os superar
. [...]
”
(TJAM, Segunda Câmara Cível, 00031054120168040000 AM 0003105-41.2016.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, j. em 14/05/2017) (g.n.).

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento ao recurso
e reformar a sentença, a fim de homologar o acordo de ID nº 39379184, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15, expedindo-se o necessário.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

APELANTE:

APELADO:

JOSÉ BATISTA DA SILVA

ESPÓLIO DE GINO TRAZI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ BATISTA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1006615-36.2019.8.11.0003 ajuizada em face do
ESPÓLIO DE GINO TRAZI
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito e em decorrência da revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor anteriormente, condenou-o ao pagamento das custas processuais.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 26/08/2020, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu parcial provimento
ao recurso, nos seguintes termos:

“
Isto posto, conheço do recurso, para tão-somente
restabelecer o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, com a consequente suspensão do pagamento das custas processuais
a que foi condenada,
mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.
Não tendo a sentença fixado honorários advocatícios, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.
”.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

Inicialmente,
acompanho o e. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho em relação ao restabelecimento do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente, com a suspensão do pagamento das custas processuais
, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

No que diz respeito ao pedido recursal para a reforma da sentença, a qual

extinguiu o processo sob o fundamento de que o apelado/requerido não apresentou resistência, perdendo assim o interesse de agir, tenho que assiste razão ao apelante.

Tem-se dos autos que o autor/recorrente ajuizou a
“Ação de Adjudicação Compulsória” em 17/06/2019, alegando ter adquirido
do Sr. GINO TRAZI, em setembro de 1982, o imóvel localizado na Avenida Josias de Freitas, Quadra 01, Lote 01, Jardim Dom Bosco, em Rondonópolis/MT, conforme descrito na Matrícula nº 124.000 do CRI de Rondonópolis/MT, quitando a última parcela em 04 de Março de 1986, consoante os recibos acostados ao processo (ID’s nº 39379172 a 39379177).

Em sua petição inicial, o autor informou ter tomado conhecimento do óbito do Sr. GINO e, ao buscar informações do inventário, processo registrado sob nº 1184-05.2000.811.0003, Código nº 102981, que tramitou perante a Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca Rondonópolis/MT, verificou a decisão de indeferimento do pleito para expedição dos alvarás para transferências dos lotes originados da Matrícula nº 17.466 do CRI local (que deu origem ao adquirido pelo requerente), nos seguintes termos:

Como se nota, a própria juíza dos autos do inventário – com andamento desde 31/10/2019 na “Central de Arquivos” (
in

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
), à época, determinou que os interessados se valessem da via autônoma para resolver a transmissão da propriedade de lotes originados da Matrícula nº 17.466 do RGI local, como no caso do ora apelante.

Diante disso, o autor/apelante ingressou com
a
“Ação de Adjudicação Compulsória” em 17/06/2019 e, em razão do acordo firmado em 24/06/2019 com a parte requerida –
ESPÓLIO DE GINO TRAZI

representado por seu inventariante
ITALO TRASI
, requereu em 27/08/2019 a juntada do “Termo de Acordo” e sua posterior homologação, postulando fosse expedido carta de adjudicação do imóvel em seu favor.

Vejamos o teor do acordo (ID nº 39379184):

Em seguida, o i. juiz Dr. Luiz Antonio Sari proferiu sentença e julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do CPC/15, por entender que “
não há nos autos, por parte dos réus, qualquer manifestação de resistência à pretensão de outorga da escritura, portanto, há a ausência de interesse de agir.
” (ID nº 39379185).

A meu ver, o autor demonstrou que somente por meio da presente “Ação de Adjudicação Compulsória”

terá o seu pleito atendido, ou seja, “
[...] adjudicando-se o imóvel melhor descrito e caracterizado na matrícula de nº 124.000 do CRI desta Comarca ao Requerente, expedindo-se a competente carta de adjudicação
” (ID nº 39379167); assim, no caso, a fim de resolver a situação posta nos autos, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual e primazia da solução de mérito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja homologado o acordo de ID nº 39379184.

Não se deve olvidar o direito das partes previsto no artigo 4º do CPC/15, que bem se aplica a estes autos, não podendo o Poder Judiciário, data máxima vênia do eminente Relator, apegar-se a formalismos e não cumprir, de forma efetiva, a prestação jurisdicional no seu mérito,
in verbis
:

"
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
".

Sobre a matéria, Cassio Scarpinella Bueno afirma que:

“
Consequentemente, podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o dialogo no processo, a resolução do mérito
”
(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2ª edição. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 2016, p. 55).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 3. É notório que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma,
a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil
. [...]
”
(TJDFT, 1ª Turma Cível, Acórdão 1162665, Processo 07097081620188070007, Relator: Desembargador Hector Valverde, Julgamento: 3/4/2019, DJE: 9/4/2019).

“
[...]
Nos termos do Novo Código Processual Civil, destaca-se o princípio da primazia da resolução de mérito, pelo qual combate-se a jurisprudência defensiva, sendo portanto equivocado identificar obstáculos superáveis à resolução do mérito e não envidar esforços para os superar
. [...]
”
(TJAM, Segunda Câmara Cível, 00031054120168040000 AM 0003105-41.2016.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, j. em 14/05/2017) (g.n.).

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento ao recurso
e reformar a sentença, a fim de homologar o acordo de ID nº 39379184, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15, expedindo-se o necessário.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020